Tribunal: TJPA
Processo: 0002307-93.2014.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002307-93.2014.8.14.0090

APELANTE: RONICLEI SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA A DE FURTO
. TESES IMPROCEDENTES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. NECESSIDADE EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder parcial provimento, reformando a dosimetria da pena do apelante para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Roniclei Souza da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 15262530 - Pág. 18 a 22).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 15262574 - Pág. 1 a 10):

(...) com supedâneo no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, almeja-se a ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, pelos fundamentos lançados na presente peça recursal. Subsidiariamente, requer-se sejam atendidos os pleitos de aplicação de atenuantes e minorantes, assim como o redimensionamento da pena-base, colocando-a em seu patamar mínimo e, consequentemente, seja aplicada pena restritiva de direitos (CP, art 44, inc. I) ou, sucessivamente, com o cumprimento da pena no regime aberto (CP, art 33, § 2º, ‘c’).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 15262597 - Pág. 2 a 10).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 15491496 - Pág. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 11 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Tanto o crime de roubo como o de furto dizem respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo que àquele são acrescidas as circunstâncias da grave ameaça e do emprego de violência.

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (confissão, depoimentos das vítimas e de testemunha etc.) que o ora apelante, no dia 06/07/2014, juntamente com outro agente, em unidade de desígnios, subtraiu um celular de um terceiro mediante o uso de uma arma branca (faca).

Não obstante a falta do procedimento disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, a autoria delitiva já fora indicada pelas vítimas a partir do momento que obtiveram essa informação enquanto perseguiam os agentes do delito. Além do que, o apelante mesmo narrou estar inserido no contexto do fato em questão: “foi na onda” do comparsa, sendo que este tomou o celular e lhe repassou “rapidinho”. Não há, assim, dúvidas a respeito. O referido reconhecimento pessoal mostra-se prescindível.

Nesse contexto, subsome-se sua conduta à descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Afinal, a Lei 13.654/2018 promoveu alteração no Código Penal, deixando de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal).

Como isso, entretanto, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao réu, a novel lei não se faz a esse aplicável.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA IGUALMENTE EM PROVAS AUTÔNOMAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal não fundamentou a condenação do Réu com base exclusivamente em suposto reconhecimento viciado realizado na fase extrajudicial, inexistindo nulidade capaz de ensejar a absolvição do Agravante em razão de suposta violação aos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. De fato, a autoria, além de ter sido corroborada por depoimentos das vítimas e reconhecimentos do Réu na fase inquisitória, também foi embasada pela confissão extrajudicial e judicial do Apenado e das declarações das testemunhas em juízo, as quais igualmente aduziram que o Agravante assumiu a autoria delitiva e que a prática do delito foi descoberta em razão de uma das vítimas ter anotado a placa da motocicleta utilizada no dia dos fatos pelo Réu e seu comparsa. Assim, existem outras provas autônomas que sustentam o édito condenatório. Desse modo, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, "[t]endo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito [...] pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021; sem grifos no original).

3. O regime prisional inicial fechado se justifica pela literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, diante do quantum da pena fixada (acima de quatro anos de reclusão) e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 785.940/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Não há por que acolher teses absolutória ou desclassificatória portanto.

No que atine à i
ndividualização da pena, por sua vez, friso que consiste em uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, como
in casu
, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito.

Ora,
a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no contexto penal do presente caso, mostra-se

elevada; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo apelante uma faca para render a vítima.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AGREGAM MAIOR DESVALOR À CONDUTA. REGIME FECHADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base.

2. No caso concreto, a utilização da arma branca aumentou a reprovabilidade da conduta, uma vez que o acusado e seus comparsas se aproveitaram, além da superioridade numérica, do uso da faca para ameaçar a vítima, o que justifica a exasperação da pena-base.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 654.133/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –

não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

(...)

4. "Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena." (HC n. 181.381/MS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 11/9/2012.) 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 577.396/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente (1/7 para cada vetor negativado), a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, é preciso reconhecer a atenuante da confissão espontânea do réu (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal).

Assim diz a jurisprudência atual:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.

(HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto), aplico a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento concernente ao concurso de pessoas, ensejando, assim, o acréscimo de 1/3 (um terço). Resulta, então, definitivamente, a punição do apelante
em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, reformando a dosimetria da pena do apelante para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 01/07/2024